Tribunal: STF
Processo: HC 89467
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO
   QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
   TESES COLIDENTES. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE
   PERGUNTAS PELAS PARTES, APÓS QUESTIONAMENTOS DOS JURADOS.
   AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 467 DO CPP. RATIFICAÇÃO DE
   DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO (ART. 204 DO CPP). POSSIBILIDADE.
   AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO AO ACUSADO. ORDEM
   DENEGADA.
1. A Defensora Pública desempenhou com desenvoltura a
   defesa técnica do acusado, sustentando a tese de negativa de
   autoria (mesma linha adotada na autodefesa do réu). O pedido
   alternativo de reconhecimento da carência de provas para a
   condenação se deu em perfeita sintonia com os elementos empíricos
   do feito. A demonstrar muito mais o zelo profissional da
   Defensora em juízo do que propriamente uma atuação prejudicial
   aos direitos assegurados ao réu. Nem prejuízo nem falta de defesa
   foram demonstrados, a atrair a Súmula 523 do STF.
2. Se os
   jurados formulam perguntas às testemunhas, nada impede que se dê
   nova oportunidade de inquirição às partes. Ausência de violação
   ao art. 467 do CPP. No caso, a única testemunha inquirida pelo
   Conselho de Sentença não sofreu nenhum questionamento das partes,
   embora chamadas a fazê-lo.
3. O parágrafo único do art. 204 do
   CPP apenas impede que "a testemunha leve tudo por escrito,
   adredemente preparado, sem sinceridade ou veracidade".
   Possibilidade de ratificação de depoimento prestado, em Juízo,
   sob o crivo do contraditório. Precedentes.
4. Habeas corpus
   indeferido.